Tribunal: TJDFT
Processo: 0709534-92.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.
1. Inviável a homologação de acordo autônomo que busca alterar decisão judicial transitada em julgado.
2. Ainda que se trate de jurisdição voluntária, as disposições pactuadas não podem contrariar a coisa julgada, de modo que não se vislumbra interesse processual na propositura da presente demanda autônoma.
3. Apelação não provida.